Tribunal: STF
Processo: RHC 58558
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM ESTADO DE QUASE-FLAGRANCIA POR
PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE LATROCINIO.
ESTANDO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE FORMALMENTE PERFEITO, E
DEMONSTRADO O ESTADO DE QUASE-FLAGRANCIA EM QUE SE ENCONTRAVA O
PACIENTE QUANDO FOI PRESO, NÃO HÁ COMO INVALIDAR ESSA PECA
PROCESSUAL, JA QUE O FUNDAMENTO RESTANTE - NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO
NO EVENTO DELITUOSO - SOMENTE PODERA SER EXAMINADO APÓS A REALIZAÇÃO
DO CONTRADITORIO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.